Tribunal: TJPA
Processo: 0804500-80.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804500-80.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO CAVALCANTE DE MIRANDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CÓPIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou aos autos cópia do édito condenatório, documento essencial para analisar as alegações de condenação por crimes não descritos nos memoriais finais da acusação, não incidência da atenuante da menoridade; equívoco no reconhecimento da majorante do emprego de arma e crime praticado mediante coação moral irresistível, motivo pelo qual o pedido não pode ser conhecido.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 02 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA,
inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §2°, incs. I e II, c/ 69, ambos do CP, e 01 (um) ano de detenção, pelo cometimento do delito do art. 329, §2º do CP interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, uma vez que o Ministério Público, quando apresentou alegações finais, desistiu expressamente do pedido de condenação pelo outro crime de roubo e do delito de resistência, uma vez que estavam sendo apurados em outro processo.

No mérito, afirma que praticou o delito mediante coação moral irresistível.

Alega que houve equívoco na dosimetria das penas, tendo em vista que não foi reconhecida a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e não utilizou arma de fogo para praticar o crime, devendo a respectiva majorante ser excluída do cálculo das reprimendas.

Pede a procedência dos pedidos para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

O Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido, tão somente para ver reconhecida a atenuante da menoridade.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Com efeito, as alegações do requerente dizem respeito aos seguintes vícios da sentença condenatória: a) ocorreu condenação por crimes não descritos nos memoriais finais da acusação; b) não foi reconhecida a atenuante da menoridade; c) equívoco no reconhecimento da majorante do emprego de arma; d) que praticou o crime mediante coação moral irresistível.

Todavia, verifica-se que o requerente não juntou aos autos cópia do édito condenatório, documento essencial para analisar os referidos argumentos, motivo pelo qual, o pedido não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/08/2021